Tribunal: CARF
Processo: 10880.924766/2010-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.924766/2010-57
RESOLUÇÃO
1001-000.896 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do recurso voluntário na realização de diligência, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva –Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Elias da Silva Filho, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp) no 34528.21000.210906.1.3.04-7230 em 21.09.2006, e-fls. 02-06,
utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), código 0220, no valor de R$1.708.230,00 recolhido em 28.03.2002 para
compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 15-17:
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.896 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.924766/2010-57
2
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data
de transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 1.708.230,00.
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado,
constatou-se a procedência do crédito original informado no PER/DCOMP,
reconhecendo-se o valor do crédito pretendido. [...]
Entretanto, considerando que o crédito reconhecido revelou-se insuficiente para
quitar os débitos informados no PER/DCOMP, HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensado declarada. [...]
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(CTN). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da Instruc5o
Normativa RFB no 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 14a Turma DRJ/RPO/SP no 14-83.316, de 16.03.2018, e-fls. 369-374:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
ALEGAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
As alegações devem ser justificadas e acompanhadas de documentos
comprobatórios, quando esse for o meio pelo qual sejam provados os fatos
alegados.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo, acordam os julgadores da
14a Turma da DRJ em Ribeirão Preto por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do relatório e do
voto que integram o presente julgado.
Recurso Voluntário
Notificada em 04.06.2018, e-fl. 380, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 04.07.2018, e-fls. 382-392, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III.1 – DA ORIGEM DO CRÉDITO E DOS DÉBITOS EM ANÁLISE - IMPOSSIBILIDADE
DE SE EXIGIR MULTA E JUROS DE MORA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 112, INCISO II,
DO CTN
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.896 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.924766/2010-57
3
6. Como de conhecimento, a requerente é empresa concessionária de serviço
público e atua no ramo de distribuição e fornecimento de energia elétrica, com
atuação em diversos municípios do Estado de São Paulo, realizando habitual e
pontualmente os recolhimentos dos seus tributos, e por vezes, acumulando
créditos de tributos federais, usando-os para extinguir os seus débitos por meio
de compensações efetivadas mediante a entrega de PER/DCOMP, tudo em
conformidade com o que determina a legislação aplicável.
7.
Neste sentido, a ora Recorrente transmitiu a DCOMP de no
34528.21000.210906.1.3.04-7230, através da qual compensou créditos relativos
ao pagamento a maior de IRPJ realizado em 28.03.2002 com débito de COFINS
relativo a dezembro de 2003, cujo valor principal somava R$ 2.175.508,23 (dois
milhões, trezentos e dezessete mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e
sessenta e quatro centavos).
8. Contudo, foi homologado parcialmente a compensação anteriormente
realizada, alegando que, malgrado existente o crédito declarado, este não seria
suficiente à homologação do total do débito consignado na DCOMP, restando no
tocante ao referido débito, um saldo devedor de R$ 617.048,85 (a título de
principal, multa e juros que a Administração Tributária entendeu como devidos).
9. Ocorre que a Autoridade Administrativa se equivocou ao vislumbrar a
possibilidade de cumulação de penalidades e verbas moratórias ao débito
compensado, ignorando a situação fática da Recorrente.
10. Como já relatado nos autos, a Recorrente não estava em mora, tendo em vista
a patente suspensão dos débitos que foram compensados. Antes de adentrar ao
mérito da questão, cumpre a mesma, relembrar o contexto fático acerca da qual
se inseria durante o período de 2002 a 2006.
11. O Governo Federal, à época da crise energética, adotou um conjunto de
medidas, onde, por meio da resolução no 04 da Câmara de gestão da crise de
energia, fixaram metas de redução no consumo de energia elétrica, as quais
variavam entre 15% a 25%.
12. A Recorrente foi diretamente atingida pela implementação das referidas
medidas, que no caso específico, acarretou significativa perda de receita e
consequentemente
desequilíbrio
econômico-financeiro
dos
contratos
administrativos de concessão firmados com a Administração Pública.
13. Com fundamento no referido desequilíbrio, foi editada a Medida Provisória no
2.198/01 (convertida na Lei no 10.438/2002) que, em seu artigo 28, estabeleceu o
mecanismo da recomposição tarifária extraordinária, medida que possuía o
objetivo de mitigar a perda de receita sofrida pelas concessionárias de energia
elétrica, em função das políticas públicas de racionamento de energia durante o
ano de 2001.
14. Em seguida, a Recorrente amparada pelo Comunicado no 01/2002 do
IBRACON – Instituto dos Auditores Independentes do Brasil, reconheceu, já no
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.896 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.924766/2010-57
4
ano-calendário de 2001, a totalidade do valor apurado a título de recomposição
extraordinária, oferecendo em um único exercício, o total do montante à
tributação, metodologia adotada pela maior parte das empresas do setor
econômico.
15. Contudo, para a sua surpresa, a SRF manifestou-se por meio do parecer COSIT
no 26/2002, em sentido contrário ao IBRACON, declarando que a forma de
lançamento das referidas tarifas de recomposição deveria ser à medida e na
proporção da sua efetivação, e não por meio de um único lançamento, como
havia feito inicialmente a Recorrente, nesse ponto, diferentemente do que faz
crer o acórdão ora recorrido, a Recorrente teve conhecimento do Parecer COSIT e
em nenhum momento tentou acobertar tal informação.
16. Todavia, devido as peculiaridades fáticas das receitas extraordinárias tarifárias
e um parecer COSIT não ter a força normativa necessária à fixação dos marcos da
ocorrência do fato gerador, a Recorrente, visando afastar complicações futuras,
apresentou Consulta Fiscal em 05.11.2003 (imediatamente após a edição da
referida orientação da COSIT) nos termos do artigo 46 e seguintes do Decreto no
70.235/72, que recebeu o número 19679.016164/2003-65. [...]
18. Contudo, tal entendimento não pode prosperar, tendo em vista que a
Consulta Fiscal no 19679.016164/2003-65 é um documento de posse da própria
Receita Federal, sendo de fácil acesso aos seus servidores, diferentemente do que
ocorre com os contribuintes que se submetem a procedimentos cada vez mais
burocráticos, para mera obtenção de cópias.
19. Com a informação do número da consulta fornecido pela Recorrente, é de
fácil constatação das autoridades administrativas que referida consulta fiscal de
fato, se relaciona ao débito de COFINS do período de apuração de
dezembro/2003, ora objeto de discussão, sendo que a falta desse documento no
processo em epígrafe, não pode servir de entrave para desconsiderar um
procedimento que amparava a Recorrente.
20. Assim, continuando a discussão, após a apresentação da Consulta Fiscal no
19679.016164/2003-65, ainda de forma cautelosa, a Recorrente optou por
retificar suas DIPJ’s dos anos calendários de 2001, 2002 e 2003, procedimento que
se deu no ano de 2004. Esse “adiantamento” em relação à resposta da Consulta
se deu precipuamente devido a mora que muitas vezes existia no oferecimento de
resposta ao contribuinte.
21. Com isso, verificou-se a existência de valores a recolher a título de estimativas
mensais (IRPJ e CSLL), PIS e COFINS nos anos calendários de 2002, 2003 e 2004, já
que nesses períodos, originalmente, não foi incluída a receita de recomposição
tarifária extraordinária (que havia sido tributada de forma integral em 2001).
22. Cabe esclarecer, que a Recorrente só realizou as retificações em 2004, por ter
optado, como já exposto, em formular uma Consulta Fiscal, tendo em vista as
peculiaridades fáticas do caso e, somente após realizou as retificações de suas
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.896 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.924766/2010-57
5
declarações, fazendo nascer os débitos decorrentes do reconhecimento, mês a
mês das receitas de recomposição tarifária extraordinária e, por consequência, o
crédito decorrente da exclusão dessa receita no ano-calendário de 2001.
23. Portanto, após as referidas retificações e os corretos cálculos quanto ao
crédito e aos débitos, a Recorrente iniciou o aproveitamento do referido crédito
(pagamento a maior em 2001) para quitação dos débitos, tanto de estimativas
mensais de CSLL e IRPJ, quanto de PIS e COFINS, verificados em 2002, 2003 e
2004.
24. Nota-se que, a despeito de os débitos de estimativas de IRPJ e CSLL, bem
como de PIS e COFINS referirem-se aos meses dos anos-calendário de 2002, 2003
e 2004, eles somente foram apurados e se tornaram devidos a partir das
retificações realizadas em 2004, após ter sido apresentada consulta formal à
Receita Federal do Brasil, portanto.
25. Nesse cenário, resguardada em procedimento de consulta formal, formulada à
Receita Federal do Brasil, é que a Recorrente apresentou o PER/DCOMP originário
do presente processo, para quitação de débitos decorrente das mencionadas
retificações, sem fazer incidir multa e juros de mora, conforme determina o artigo
161, parágrafo 2o do CTN.
26. Importante destacar que a consulta formal formulada à Receita Federal, só foi
respondida em 11.01.07, enquanto o PER/DCOMP em análise no presente
processo foi transmitido em 21.09.2006, dentro, portanto do prazo contemplado
no parágrafo 1o, artigo 14 da IN no 740/2007.
27. Ocorre que a homologação parcial ocorreu, por ter a DERAT/SP, incluído nos
débitos compensados valores a título de multa e juros de mora, contudo, de
acordo com todo o exposto até aqui, parece claro o equívoco cometido pela
mesma, uma vez que a Recorrente agiu de forma correta ao não incluir no
PER/DCOMP, em análise neste processo, os valores relativos a multa e juros de
mora.
28. Ressalte-se que, mesmo com a retificação das referidas declarações, os
débitos porventura constituídos estavam amparados pelo procedimento de
Consulta, de modo que o contribuinte apenas tomou as medidas necessárias para
a manutenção da higidez das suas declarações oficiais.
29. Neste sentido, a Recorrente esteve abrangida pelo procedimento de consulta
no 19679.016164/2003-65, transmitindo a sua DCOMP sem fazer incidir multa e
juros sobre o seu débito, tudo nos termos do art. 161, §2o, do Código Tributário
Nacional.
30. Se já não bastasse, isso por si só para afastar a aplicação de multa e juros
sobre os débitos compensados, que estavam amparados pelo instituto da
Consulta Fiscal, e foram apurados apenas em 2004 e adimplidos em 2006 (por
meio da DCOMP) antes mesmo da resposta à consulta fiscal, as peculiaridades
fáticas das receitas extraordinárias tarifárias, não tinham prazo legal fixado para o
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.896 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.924766/2010-57
6
recolhimento da exação (simplesmente porque a legislação competente não fixou
a forma de apuração do referido benefício), de modo que os contribuintes do
setor ficaram à míngua de direcionamento oficial, haja vista que um mero parecer
COSIT não tem a força normativa necessária à fixação dos marcos da ocorrência
do fato gerador.
31. Diante do exposto, como havia muitas dúvidas a respeito do prazo legal para
recolhimento da exação, deve prevalecer a interpretação mais favorável ao
contribuinte, medida essa que se impõe, conforme o disposto no art. 112, inciso II
do CTN. [...]
32. Observa-se, que o contribuinte não pode ser responsabilizado e
consequentemente lesado devido as peculiaridades fáticas que envolviam as
receitas extraordinárias tarifárias.
33. Ademais, a Recorrente foi autorizada por meio da resolução no 429/2002
(Doc. 01), que homologou o montante relativo à recomposição de receita durante
a vigência do Programa Emergencial de Redução de Consumo de Energia Elétrica,
trazendo em seu anexo uma lista de concessionárias que fazem jus a
recomposição da receita compreendida no período de 1o de junho a 31 de
dezembro de 2001, estando a Recorrente relacionada nessa lista.
34. A homologação ocorreu após a fiscalização pela ANEEL das contas
apresentadas por cada uma das 42 empresas que atuam nas regiões atingidas
pelo Programa Emergencial de Redução do Consumo de Energia Elétrica (Sudeste,
Centro-Oeste, Nordeste e parte da região Norte).
35. Logo, fazendo a Recorrente jus a recomposição da tarifa extraordinária e
diante de todas as peculiaridades que envolvem o presente caso e acarretaram
inúmeras dúvidas, principalmente no tocante de como seria oferecida a
tributação a recomposição tarifária extraordinária, a pendência da consulta fiscal
e conforme já exposto o prazo legal fixado para o recolhimento da exação
(simplesmente porque a legislação competente não fixou a forma de apuração do
referido benefício), a medida que se impõe é a aplicação do art. 112, inciso II do
CTN.
36. Diante disso, não pode a Recorrente, ser penalizada diante das dúvidas e
escassez de informações em relação aos procedimentos peculiares que fizeram
parte do presente processo.
III.2 – DÉBITO DECLARADO A MAIOR – INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI No
9.718/98
37. Ademais, no tocante as alegações sobre o débito de COFINS relativo a
dezembro de 2003, o crédito da Recorrente, que foi inclusive reconhecido pela
Autoridade Administrativa em sua integralidade, era suficiente para a
homologação de todo o débito consignado na DCOMP, tendo em vista que o valor
declarado de débito foi a maior, diante do cálculo equivocado com base na Lei no
9.718/98, conforme será demonstrado.
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.896 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.924766/2010-57
7
38. No que tange à base de cálculo da COFINS, a Lei no 9.718, de 27 de novembro
de 1998, através de seu artigo 3o, alargou a base de cálculo do tributo, de
faturamento para receita bruta das companhias sujeitas ao seu recolhimento, nos
seguintes termos:
“Art. 3o - O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita
bruta da pessoa jurídica.”
39. Ocorre que o texto da referida lei equiparava faturamento a receita brutal, ou
seja, as contribuições de PIS/PASEP e COFINS, passaram a incidir não apenas
sobre bens e serviços, mas também sobre outras receitas, como indenizações,
royalties e ganhos em bolsas de valores.
40. Tal sistemática perdurou durante sete anos, até o dispositivo ser derrubado
após longo debate pelo Supremo Tribunal Federal, que declarou inconstitucional
o parágrafo 1o do artigo 3o da Lei 9.718/98, definindo que as contribuições
PIS/PASEP e COFINS incidiriam sobre a receita bruta das empresas, entendendo
por receita bruta “a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo
irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada
para as receitas”.
41. Diante do exposto é de fácil constatação que o débito de COFINS declarado
pela Recorrente foi maior do que o efetivamente devido à época, tendo em vista
o alargamento da base de cálculo proveniente da Lei 9.718198.
42. Uma vez que a receita da Recorrente de 2003 era menor do que a que foi
efetivamente declarada, o débito de COFINS deve ser integralmente quitado por
meio da compensação levada a efeito, haja vista o reconhecimento do crédito
declarado.
43. Logo, não pode a Recorrente ser prejudicada pelo equivocado alargamento da
base de cálculo de COFINS, que como já exposto, foi considerada inconstitucional
pelo STF, sendo a anulação do despacho decisório, medida que se impõe.
44. Diante disso, deve ser determinada a baixa dos autos em diligência, para que
seja possível a Autoridade Administrativa, apurar a composição da base de cálculo
de COFINS da Recorrente, devendo o valor da contribuição recair apenas com
base no faturamento e não na receita bruta da Recorrente e constatar que a base
de cálculo declarada de COFINS no período de dezembro de 2003 foi feita a maior,
fato que levou ao indeferimento da compensação pleiteada.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV– DO PEDIDO
45. Por todo o exposto, a Recorrente pleiteia seja conhecido e provido o presente
Recurso Voluntário para que, reformando-se o Acórdão no 14-83.316, seja
homologada a respectiva compensação, em sua totalidade.
46. Ademais caso assim não se entenda, pugna a Recorrente, para que os autos
baixem em diligência, de modo que seja possível a Autoridade Administrativa,
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.896 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.924766/2010-57
8
apurar o valor da contribuição de COFINS devida no mês de dezembro de 2003
com base apenas no faturamento e não na receita bruta da Recorrente, diante do
cálculo equivocado feito com base no parágrafo 1o, do artigo 3o, da Lei 9.718/98,
que foi declarado inconstitucional pelo STF, de modo que a Autoridade irá
constatar que a declaração do débito devido foi feita a maior, fato esse que
inevitavelmente levou ao indeferimento da compensação.
47. Por fim, requer que as intimações pertinentes ao presente processo sejam
feitas, exclusivamente, em nome do advogado [...], sob pena de nulidade.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao pagamento a
maior de IRPJ no valor de R$0,00 (R$1.708.230,00 – R$1.708.230,00) referente ao código 0220
recolhido em 28.03.2002 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal -
Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972). “Considerar-se-á não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pelo impugnante” (art. 17 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Consulta
A Recorrente alega que está amparada pelo processo administrativo de consulta no
19679.016164/2003-65 e por esta razão se deve “afastar a aplicação de multa e juros sobre os
débitos compensados”.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determina:
Art. 48. No âmbito da Secretaria da Receita Federal, os processos administrativos
de consulta serão solucionados em instância única.
A Instrução Normativa RFB no 2.058, de 09 de dezembro de 2021, prevê:
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.896 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.924766/2010-57
9
Art. 18. A consulta eficaz, formulada antes do prazo legal para recolhimento de
tributo, impede a aplicação de multa de mora e de juros de mora relativamente à
matéria consultada, a partir da data de sua protocolização até o 30o (trigésimo)
dia seguinte à data da ciência da solução de consulta pelo consulente.
Parágrafo único. Se a solução de consulta implicar pagamento de tributo, este
deverá ser efetuado no prazo referido no caput ou no prazo legal de
recolhimento, o que for mais favorável ao consulente.
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Com a finalidade de verificar os efeitos da referida consulta para fins da incidência
de juros e da aplicação da multa de mora sobre a matéria consultada é necessária a conversão do
julgamento em diligência para análise dos efeitos do processo administrativo em relação à matéria
consulta para fins verificação da incidência de juros e da aplicação da multa de mora sobre os
tributos confessados nos autos.
Dispositivo
Tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente e com observância do
disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, em assim sucedendo voto em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que proceda a análise
dos efeitos do processo administrativo de consulta no 19679.016164/2003-65 em relação à
matéria consulta para fins verificação da incidência de juros e da aplicação da multa de mora
sobre os tributos confessados nos autos.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 470
DF CARF MF
Original